Tribunal: TJBA
Processo: 8072361-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072361-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIVIAN SOUZA DOS SANTOS NERI

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

CONCURSO
PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AGRAVO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a agravante tivesse sua prova discursiva corrigida em concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo Município de Feira de Santana, sob organização do IBFC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a contagem concomitante de candidatos nas listas da ampla concorrência e de cotas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. O Edital n.º 01/2024 do concurso público promovido pelo Município de Feira de Santana previu que apenas os 90 primeiros candidatos classificados na cota destinada a pessoas oriundas de escola pública teriam suas provas discursivas corrigidas.

4. A agravante foi classificada na 184.ª posição nessa cota, encontrando-se, portanto, fora do número previsto para convocação.

5. A tese recursal sustenta que a metodologia utilizada pela banca examinadora, ao permitir que candidatos aprovados figurassem simultaneamente na lista da ampla concorrência e na lista de cotas, violou os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. A agravante afirma que, caso houvesse alocação exclusiva dos candidatos em uma única lista, conforme sua interpretação da legislação e de precedentes administrativos, sua posição seria suficiente para alcançar o 90.º lugar.

6. Contudo, a recorrente não demonstrou que existam candidatos aprovados, melhor classificados do que ela na lista de cotas, que também estejam classificados na ampla concorrência em posições que, caso excluídos da cota, permitiriam seu reposicionamento do 184.º para, no mínimo, o 90.º lugar da lista específica.

7. A comprovação dessa hipótese — de que um número suficiente de candidatos em situação dual poderia abrir espaço na lista de cotas para a agravante — é indispensável para demonstrar a utilidade jurídica do pedido formulado. Sem essa demonstração, não se identifica interesse processual apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

8. Essa apuração demanda a análise detalhada da classificação de todos os candidatos aprovados e a simulação da aplicação de outro critério de distribuição das vagas, o que exige dilação probatória e não pode ser realizado em sede de cognição sumária própria da fase recursal de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação de que candidatos cotistas melhor classificados também figuram na ampla concorrência, em posições suficientes para alterar a lista específica, impede o reconhecimento do fumus boni iuris. 2. A verificação da existência de candidatos em situação capaz de beneficiar a agravante sob outro critério classificatório exige dilação probatória para aferição do interesse jurídico e utilidade da demanda, sendo incabível sua análise em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, art. 300; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2020; STF, Tema 1.183; STJ, AgInt no MS 27762, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.09.2021; STJ, AgInt na Pet 14524, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8072361-87.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
Agravante

VIVIAN SOUZA DOS SANTOS NERI

e
Agravad
o
s

o
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22